Tribunal: TJDFT
Processo: 0743596-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0743596-84.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES GONÇALVES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEVANTAMENTO. VALORES. CONDICIONAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO RESCISÓRIA. CÁLCULOS. TAXA. SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA (SELIC). MONTANTE CONSOLIDADO. ANATOCISMO. INEXISTENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar que os juros de mora pela caderneta de poupança sejam fixados a partir da citação, com consequente decréscimo mensal dos valores devidos após a referida data, bem como condicionar o levantamento de quaisquer valores e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste (i) em saber se a existência de ação rescisória em trâmite impede o levantamento de valores na ação originária e (ii) em saber qual o valor deve ser utilizado como base para a atualização do valor executado pela taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A mera propositura de ação rescisória, por si só, não enseja a suspensão do trâmite da ação originária. 4. A incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) deve operar sobre a dívida existente em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal somado aos juros e correção monetária. 5. A taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021. Não há anatocismo ou bis in idem, apenas a sucessão de índices de correção monetária. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Tese de julgamento: “1. A simples propositura de ação rescisória não enseja a suspensão do trâmite da ação originária. 2. A taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) deve incidir sobre a dívida existente em dezembro de 2021, que corresponde ao crédito principal somado a juros e correção monetária. Trata-se de mera sucessão de índices de correção monetária, o que afasta o anatocismo”. _________________________ Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22; CPC, art. 504 e 969. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AgInt no AI 0715546-82.2023.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 16.8.2023; TJDFT, AI 0717723-19.2023.8.07.0000, Rel.(a) Des.(a) Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 9.8.2023. No recurso especial, o recorrente aponta aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, “a”, do CPC, porque “o ajuizamento da Ação Rescisória n° 0723087-35.2024.8.07.0000, buscando desconstituir o título objeto do cumprimento de sentença, configura prejudicialidade externa apta a impedir o levantamento de valores até seu trânsito em julgado, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação”; c) artigo 535, inciso III, §§ 5° e 7°, do CPC, ressaltando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada "coisa julgada inconstitucional", cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Nesse sentido, invoca o Tema 864-RG/STF; d) artigo 535, § 3°, inciso I, do CPC, sustentando que para a expedição de Precatório ou RPV exige-se a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, conforme decidido no Tema 28 da repercussão geral no STF. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, repisando os argumentos lançados no item “b” do apelo especial. Destaca, ainda, afronta à tese fixada no Tema 435 do STF e ao julgamento da ADC 58; b) artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, asseverando que, na pendência de impugnação ao cumprimento de sentença, somente é cabível a expedição de requisitórios de pagamento dos valores incontroversos, conforme a tese fixada no Tema 28 do STF. Alega que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; c) artigo 169, § 1o, incisos I e II, da CF, entendendo que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Requer a concessão de efeito suspensivo aos apelos. Pede a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Quanto à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Igual sorte colhe o especial no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 313, inciso V, “a”, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, nesse aspecto, decidiu com base na assertiva de que: O feito originário trata-se de cumprimento definitivo de sentença e inexiste decisão de deferimento de tutela de urgência para sobrestar os efeitos do acórdão executado nos autos da ação rescisória. Inexiste, portanto, razão para interromper o cumprimento de sentença ou para obstar a satisfação do crédito executado. (ID 70016006). Assim, rever tal conclusão é medida que não prescindiria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na alegada contrariedade ao artigo 535, § 3o, inciso I, e inciso III, §§ 5° e 7°, do CPC, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 – Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos (vide itens 5 e 6 da ementa acima), de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na TutAnt. n. 303/CE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 3/10/2024, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024, e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017